Tribunal: TJSP
Processo: 1013896-70.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Insurgência em relação à edificação de um reservatório de água em loteamento. Autores que alegam prejuízo e desvalorização do lote de sua propriedade. Questão relativa à infraestrutura do loteamento. Matéria afeta a uma das Câmaras integrantes da Subseção I de Direito Privado. Art. 5o, I.21, da Resolução

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Insurgência em relação à edificação de um reservatório de água em loteamento. Autores que alegam prejuízo e desvalorização do lote de sua propriedade. Questão relativa à infraestrutura do loteamento. Matéria afeta a uma das Câmaras integrantes da Subseção I de Direito Privado. Art. 5o, I.21, da Resolução 623/2013 desta Corte. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.